Tribunal: TJPA
Processo: 0028198-41.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028198-41.2009.8.14.0301

APELANTE: FARMACIA PERSONALE LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ, FARMACIA PERSONALE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. FITOTERÁPICOS E PRODUTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR PELA RDC Nº 67/2007 DA ANVISA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que denegou a segurança pleiteada por farmácia de manipulação, a qual buscava o reconhecimento do direito de manipular, expor e comercializar suplementos, fitoterápicos e nutracêuticos isentos de prescrição médica, independentemente de receita, sem sofrer autuações com fundamento na RDC nº 67/2007 da ANVISA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a RDC nº 67/2007 da ANVISA pode impor exigência de prescrição médica para manipulação e comercialização de produtos legalmente isentos; (ii) saber se tal exigência configura violação ao princípio da legalidade e à reserva legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O poder regulamentar das agências administrativas encontra limites na lei, sendo vedada a criação de obrigações ou restrições não previstas no ordenamento jurídico, sob pena de afronta ao art. 5º, II, da Constituição Federal.

4. As Leis nº 5.991/1973 e nº 6.360/1976 não estabelecem exigência genérica de prescrição médica para todos os produtos manipulados, prevendo tal obrigatoriedade apenas em hipóteses específicas.

5. A interpretação da RDC nº 67/2007 que imponha restrição ampla à manipulação e comercialização de produtos isentos de prescrição configura inovação indevida na ordem jurídica.

6. Demonstrado o direito líquido e certo da impetrante, impõe-se a concessão da segurança, preservado o regular exercício do poder de fiscalização sanitária nos limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelações conhecidas e providas para reformar integralmente a sentença e conceder a segurança.

Tese de julgamento: 1. Resolução administrativa não pode criar obrigação ou restrição não prevista em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 2. É assegurado às farmácias de manipulação o direito de manipular e comercializar produtos isentos de prescrição médica, inexistindo fundamento legal para autuação baseada exclusivamente em interpretação ampliativa da RDC nº 67/2007 da ANVISA.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II, e art. 84, VI, “a”; Leis nº 5.991/1973 e nº 6.360/1976; Lei nº 9.782/1999, arts. 2º e 7º; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação/Remessa Necessária nº 0263962-45.2020.8.09.0051; TJMS, Remessa Necessária nº 0821563-09.2020.8.12.0001; TJSP, Remessa Necessária nº 1002688-22.2025.8.26.0072.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DAS APELAÇÕES

E DAR-LHES PROVIMENTO
, a fim de reformar integralmente a sentença e

conceder a segurança pleiteada, determinando que a autoridade impetrada se abstenha de autuar a impetrante exclusivamente pela manipulação, exposição e comercialização de suplementos, fitoterápicos e nutracêuticos manipulados isentos de prescrição médica, sem prejuízo do regular exercício do poder de fiscalização sanitária nos limites da legislação vigente, restando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais por força do art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009
[1]
e do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015
[2]
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

[1]
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

[2]
Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas; (...)

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Farmácia Personale LTDA e pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o Estado do Pará, denegou a ordem pleiteada.

Em suas razões recursais, a impetrante sustenta a existência de direito líquido e certo quanto à manipulação e comercialização de fitoterápicos isentos de prescrição médica, com base nas Leis nº 5.991/1973 e 6.360/1976.

Afirma que a Resolução RDC nº 67/2007 da ANVISA extrapolou seu poder regulamentar ao criar exigência não prevista em lei.

Aduz que há farta jurisprudência reconhecendo a possibilidade de farmácias de manipulação exercerem a atividade sem necessidade de prescrição médica, em respeito ao princípio da legalidade, da livre iniciativa e da segurança jurídica.

O Ministério Público do Estado do Pará, por sua vez, pontua que a pretensão não busca impedir a fiscalização da Vigilância Sanitária, mas apenas afastar autuações indevidas quando inexistente exigência legal de receita médica, e que a Resolução RDC nº 67/2007 da ANVISA não pode inovar na ordem jurídica nem restringir direitos não previstos nas Leis nº 5.991/1973 e nº 6.360/1976.

Suscita que a jurisprudência de diversos tribunais reconhece o direito das farmácias de manipulação de preparar, expor e comercializar fitoterápicos isentos de prescrição médica, ao menos nos casos de preparação oficinal constante do Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 15299297 e 15299298).

O Ministério Público de 2º grau ratificou as razões recursais (ID 17877336).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se a verificar se a sentença que denegou a segurança merece reforma, a fim de reconhecer o direito líquido e certo da impetrante (farmácia de manipulação) de manipular, expor e comercializar suplementos, fitoterápicos e nutracêuticos manipulados isentos, por lei, de prescrição médica, independentemente da apresentação de receita, sem sofrer sanções administrativas com fundamento na Resolução RDC nº 67/2007 da ANVISA, que disciplina as Boas Práticas de Manipulação em Farmácias.

A controvérsia central, portanto, consiste em delimitar se a referida resolução, ao ser interpretada pela autoridade sanitária, pode impor exigência de prescrição médica para produtos que, por força de lei, são isentos dessa formalidade.

A própria sentença reconheceu, com acerto, que as atribuições da ANVISA não se inserem na categoria de regulamentos autônomos, sob pena de afronta ao art. 84, VI, “a”, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), que dispõe:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

VI - dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

(...)

A Resolução nº 67/2007, como bem destacado, encontra fundamento na Lei nº 9.782/1999, cujo art. 2º estabelece competir à União, no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, “normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde”, sendo tal competência exercida pela ANVISA (art. 2º, §1º, II), a quem cabe “estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária” (art. 7º, III).

Todavia, é princípio basilar do Direito Administrativo que o poder regulamentar não pode inovar na ordem jurídica, criando obrigações ou restrições não previstas em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF/88).

No caso concreto, aplicam-se as Leis Federais nº 5.991/1973 e nº 6.360/1976, que disciplinam o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos.

A Lei nº 5.991/1973 dispõe:

Art. 9º - O comércio de medicamentos homeopáticos obedecerá às disposições desta Lei, atendidas as suas peculiaridades.

Art. 10 - A farmácia homeopática só poderá manipular fórmulas oficinais e magistrais, obedecida a farmaco-técnica homeopática.

Art. 13 - Dependerá da receita médica a dispensação de medicamentos homeopáticos, cuja concentração de substância ativa corresponda às doses máximas farmacologicamente estabelecidas.

Observa-se que a própria lei distingue hipóteses em que há necessidade de prescrição médica, não estabelecendo exigência genérica para todo e qualquer produto manipulado.

A Lei nº 6.360/1976, por sua vez, ao dispor sobre a vigilância sanitária de medicamentos e correlatos, também não impõe, de forma ampla, exigência de prescrição médica para todos os produtos farmacêuticos, cosméticos ou fitoterápicos.

De especial relevo, no caso, é a Resolução nº 467/2007 do Conselho Federal de Farmácia, que especifica as atribuições do profissional farmacêutico:

Art. 1º - No exercício da profissão farmacêutica, sem prejuízo de outorga legal já conferida, é de competência privativa do farmacêutico todo o processo de manipulação magistral e oficinal de medicamentos e de todos os produtos farmacêuticos.

IV - Manipular, dispensar e comercializar medicamentos isentos de prescrição bem como cosméticos e outros produtos farmacêuticos magistrais, independente da apresentação da prescrição.

Dessa forma, verifica-se que o ordenamento jurídico não exige prescrição médica para manipulação e comercialização de todo e qualquer suplemento, fitoterápico ou nutracêutico, mas apenas daqueles que, por expressa previsão legal ou normativa específica válida, estejam sujeitos a tal exigência.

Não se pode admitir que resolução administrativa, ainda que editada por agência reguladora, extrapole os limites da lei, criando restrição geral não prevista no texto legal.

Assim, a interpretação da RDC nº 67/2007 que imponha exigência ampla de prescrição médica para produtos legalmente isentos configura extrapolação do poder regulamentar, em afronta ao princípio da reserva legal.

No caso dos autos, a impetrante busca apenas assegurar o direito de manipular e comercializar produtos isentos de prescrição médica, permanecendo hígida a competência da Vigilância Sanitária para fiscalizar o cumprimento das normas técnicas, sanitárias e de qualidade.

Restou demonstrado, portanto, o direito líquido e certo da impetrante no tocante à manipulação e comercialização de produtos isentos de prescrição, inexistindo amparo legal para a imposição de sanções administrativas com fundamento exclusivo em interpretação extensiva da RDC nº 67/2007. Nesse sentido:

REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. PREPARAÇÃO, EXPOSIÇÃO À VENDA, COMERCIALIZAÇÃO (E-COMMERCE) E ESTOQUE DE PRODUTOS FITOTERÁPICOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 67/2007, DA ANVISA. PROIBIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei Federal nº 5 .991/1973 (que dispõe sobe o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos), bem como a Lei Federal nº 6.360/1976 (que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos saneantes e outros produtos), não proíbem a preparação, exposição à venda e comercialização de produtos cosméticos isentos de prescrição médica.

2. A Resolução nº 67/2007, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), extrapola o poder regulamentador ao proibir a preparação, exposição à venda, estoque mínimo e comercialização de produtos cosméticos e fitoterápicos manipulados, isentos de prescrição médica, porquanto não pode restringir direito ou impor obrigações que a Lei Federal não fez, excedendo o limite de seu poder regulamentar, que é restrito.

3. Na hipótese, considerando que a ANVISA, extrapolou o seu poder regulamentador, impõe-se a confirmação da sentença que determinou ao apelante ou seus agentes delegados, que deixem de efetuar qualquer tipo de autuação e sanção à autora e suas filiais, por ocasião da manipulação, estoque, exposição e comercialização de produtos fitoterápicos e afins, sem a obrigatoriedade de apresentação de prescrição de profissional de saúde habilitado, quando os produtos fitoterápicos forem isentos da obrigatoriedade de prescrição profissional, nos termos do art. 1º, IV da Resolução nº 467/2007, do Conselho Federal de Farmácia.

4. Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária fixada na sentença, conforme autoriza o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

(TJ-GO - Apelação/ Remessa Necessária 02639624520208090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 26/04/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – VEDAÇÃO À MANIPULAÇÃO, EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE COSMÉTICOS, NUTRACÊUTICOS E PRODUTOS FITOTERÁPICOS – RESOLUÇÃO N. 67/2007 DA ANVISA – RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI – ART. 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. A Resolução n. 67/2007, da ANVISA, extrapola o poder regulamentar e ofende o art. 5º, II da Constituição Federal, segundo o qual "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". Presente o direito líquido e certo da farmácia de manipulação ora impetrante no que concerne à preparação, manipulação, exposição e comercialização de produtos fitoterápicos, suplementares e nutracêuticos, independentemente de prescrição médica, pois não prevista a proibição nas Leis nºs 5.991/73 e 6.360/76.

(TJ-MS - Remessa Necessária Cível: 0821563-09.2020.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 24/01/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em Exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Coordenador de Vigilância Sanitária de Bebedouro, visando impedir a aplicação de sanções pela manipulação e comercialização de produtos isentos de prescrição, com base na Resolução RDC nº 67/2007 da ANVISA. Sentença por meio da qual a ordem foi concedida.

II. Questão em Discussão 2. Verificar a legalidade das restrições impostas pela Resolução RDC nº 67/2007 da ANVISA às farmácias de manipulação, quanto à exigência de apresentação de receituário médico para a manipulação de produtos e medicamentos dispensados de prescrição médica.

III. Razões de Decidir 3. A Resolução RDC nº 67/2007 da ANVISA extrapola sua função regulamentar ao impor restrições não previstas nas Leis Federais nº 5.991/1973 e nº 6.360/1976, que não exigem prescrição médica para manipulação e comercialização de produtos isentos. 4. As Resoluções nº 467/2007 e nº 477/2008 do Conselho Federal de Farmácia asseguram ao farmacêutico o direito à manipulação de produtos isentos de prescrição.

IV. Dispositivo e Tese 5. Reexame necessário desprovido. Teses de julgamento: 1. A Resolução RDC nº 67/2007 da ANVISA impõe restrições não previstas em lei, violando o princípio da legalidade. 2. O direito ao livre exercício de atividade econômica é garantido, não podendo ser limitado por regulamentação que extrapola a legislação vigente.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10026882220258260072 Bebedouro, Relator.: Maria Olívia Alves, Data de Julgamento: 04/02/2026, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/02/2026)

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES E DOU-LHES PROVIMENTO
,

a fim de reformar integralmente a sentença e

conceder a segurança
pleiteada, determinando que a autoridade impetrada se abstenha de autuar a impetrante exclusivamente pela manipulação, exposição e comercialização de suplementos, fitoterápicos e nutracêuticos manipulados isentos de prescrição médica, sem prejuízo do regular exercício do poder de fiscalização sanitária nos limites da legislação vigente, restando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Sem condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais por força do art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009
[1]
e do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015
[2]
.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

[2]
Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas; (...)

Belém, 04/03/2026